Tribunal: TJDFT
Processo: 0715329-18.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. FURTO EM CONTEXTO DOMÉSTICO. IDOSA PORTADORA DE ALZHEIMER. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 589/STJ. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO DAS PENAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou os réus pelos crimes de violência psicológica, ameaça, vias de fato e descumprimento de medida protetiva e furto, todos praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da materialidade e autoria dos crimes de violência psicológica, ameaça, vias de fato, descumprimento de medida protetiva e furto; (ii) estabelecer se as condutas imputadas são típicas ou se configuram atipicidade material; (iii) determinar a aplicabilidade do princípio da insignificância ao crime de furto praticado em contexto de violência doméstica; (iv) verificar a ocorrência de bis in idem na aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal; (v) analisar a correção da dosimetria das penas fixadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova oral produzida em juízo, consistente e harmônica, confirma a prática reiterada de violência psicológica contra vítima idosa e vulnerável, caracterizada por intimidações, controle de condutas, exigências incompatíveis com sua condição de saúde e exploração emocional.

4. O crime de ameaça se consuma com a promessa séria e idônea de mal injusto e grave, sendo desnecessária a intenção real de concretização, bastando a aptidão da conduta para gerar temor, o que se verifica no caso concreto, inclusive com uso de faca como instrumento intimidatório.

5. A contravenção penal de vias de fato prescinde de exame de corpo de delito quando não deixa vestígios, podendo a materialidade ser demonstrada por outros meios de prova, especialmente pela palavra segura da vítima e das testemunhas.

6. O descumprimento de medida protetiva resta configurado quando comprovada a ciência da ordem judicial e a aproximação ou tentativa de contato vedada, evidenciando dolo na conduta.

7. O furto reiterado de bens da genitora, ainda que de pequeno valor econômico, praticado no contexto de violência doméstica e familiar, afasta a incidência do princípio da insignificância, nos termos da Súmula 589 do STJ.

8. A agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal é compatível com os crimes praticados no âmbito da Lei Maria da Penha e não configura bis in idem, por revelar finalidade distinta do tipo penal incriminador.

9. A dosimetria das penas observa os critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, com fundamentação concreta e proporcional, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade a justificar reforma.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 8o; CP, arts. 59, 61, II, “f” e “h”, 147, 147-B, 155, 183, III; CPP, art. 387, IV; Decreto-Lei no 3.688/41, art. 21; Lei no 11.340/06, arts. 5o, 7o e 24-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC 665.271/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.06.2021; STJ, AgRg no AREsp 1.422.430/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.08.2019; STJ, Súmula 589; TJDFT, Acórdão 2078898, 0706098-20.2021.8.07.0012, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 18.12.2025.